Tribunal: STF
Processo: HC 216038
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilson Marciano dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 725.983/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi investigado na “Operação Contágio”, que apura desvios de dinheiro público na implementação de serviços emergenciais de saúde, inclusive ligados ao combate à Covid-19, nos municípios de Embu das Artes/SP, Itapecerica da Serra/SP e Hortolândia/SP.



    O paciente encontra-se preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c o § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e art. 312 do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) falta de contemporaneidade da medida; iii) cabimento de medidas cautelares menos gravosas, aludindo às condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.



    Sustenta que a Polícia Federal representou pela prisão preventiva do paciente, mas o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido.



    Irresignado, o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu provimento ao recurso do órgão acusador e decretou a prisão preventiva do paciente e outras medidas (busca e apreensão). 



    O impetrante ressalta, além da primariedade, bons antecedentes, ocupação licita, residência fixa, que o paciente entregou o passaporte na polícia federal para não se ausentar do distrito da culpa.



    Afirma que não obstruiu a investigação, mormente porque teve conhecimento dos fatos no momento em que efetuada a prisão, dia 23.11.22. 



    Ressalta que não praticou atos ilícitos ou atentatórios à ordem pública e financeira, já que o paciente buscou o distrato com a empresa investigada A.M.G, “e devido a ausência de resposta procedeu com a venda da Empresa E.M.S, visando provar que não pretende dar continuidade a nenhuma tratativa com a empresa investigada e qualquer outro corréu”.



    Destaca a falta de contemporaneidade do decreto prisional, concluindo que: 



    “(i) Os fatos não são novos, pois anteriores às medidas cautelares; 



    (ii) Não houve nenhum fato posterior a este, ocorrido, em tese, em 22/04/221, até a data da prisão, efetivada em 15/11/2021, quase 7 (sete) meses após, embora o paciente estivesse solto; 



    (iii) as medidas cautelares foram plenamente suficientes para tutelar o próprio fundamento da prisão cautelar”.



    Argumenta:



    “Isto porque, segundo o eg. Tribunal a quo, o fato que fundamentou a prisão preventiva do paciente teria ocorrido 2 dias após as buscas e apreensões efetivadas em 20/04/2021, logo, em 22/04/2021, um dia antes da r. decisão monocrática que concedeu as medidas cautelares. 



    Diante disso, questiona-se: ainda que admitindo que os fatos narrados fossem verdadeiros, o que teria ocorrido dos dois dias posteriores à deflagração da Operação (22/04/2021) até a data da prisão, em liminar deferida pelo eg. TRF-3 em 15 de novembro de 2021, ou seja, 07 (sete) meses após?”



    Por tais motivos, requer seja revogada a prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONTÁGIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, II, CPP). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES À PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 



1. Diz a jurisprudência que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Precedente. 



2. Vale lembrar que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. Precedente do STF. 



3. Caso em que o paciente é apontado como pessoa com funções cruciais na organização criminosa (sócio formal e laranja de empresas utilizadas para o desvio de valores públicos – mais de 18 milhões de reais – e lavagem de capitais e encarregado do transporte de valores em espécie). Mesmo depois da deflagração da Operação Contágio, em 20/4/2021, teria havido distribuição de dinheiro pela organização criminosa, com armazenamento de valores em local tido como bunker. Além disso, o paciente teria adquirido imóvel situado em Barueri/SP, com dinheiro de origem desconhecida, e chegou a levar uma mala com dinheiro (mais de 460 mil reais) para a principal entidade investigada. As empresas titularizadas pelo paciente continuam recebendo valores milionários dessa entidade, não obstante a nomeação de administrador judicial. 



4. Tais particularidades demonstram a gravidade real dos fatos, a periculosidade social do paciente e a reiteração delitiva, havendo, portanto, motivação idônea e contemporânea para o decreto prisional. 



5. É entendimento desta Casa que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



6. Isso não impede, porém, que o Juízo a quo reavalie a necessidade da prisão preventiva em outra oportunidade, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Daí poderá examinar os alegados relevantes fatos novos supervenientes à prisão. Proceder, aqui e agora, a tal análise configuraria nítida supressão de instância. 



7. À falta de demonstração do requisito do art. 318, II, do Código de Processo Penal, não tem cabimento a pretensão de prisão em regime domiciliar. 8. Ordem denegada” (doc. 7).



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão emanada daquela Corte aponta a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi. A prisão preventiva do paciente foi justificada pela garantia da ordem púbica, porque foi comprovada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa à qual supostamente pertencia o paciente. 



    Nesse diapasão, verifica-se a existência de elementos concretos a respaldar a prisão preventiva, por ela preservar a ordem pública e possibilitar o desmantelamento da organização criminosa da qual se suspeita fazer parte o paciente e, com isso, evitar a prática de novos crimes, conforme consignou o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Pelo que li do presente feito, há motivação idônea e contemporânea para o decreto prisional. Estão presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. O periculum libertatis também está caracterizado, dada a indicação de existência de organização criminosa, desde o ano de 2018, destinada a promover fraudes em procedimentos licitatórios para firmar contratos públicos com intuito de desviar os recursos reservadas para a execução das avenças e ocultá-los. E em razão da menção à continuidade da atuação de seus membros, em especial do ora paciente, apesar de já iniciada a primeira fase da chamada Operação Contágio, situação reveladora da reiteração delitiva”.



    Ressalte-se, em especial, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    No tocante à análise da veracidade do panorama fático-probatório, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188222 AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 10/9/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente